Tribunal: TJMT
Processo: 1025787-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025787-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 716.156.361-53 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

Evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo médico, pois inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que a parte apelante teve ciência inequívoca de sua invalidez antes da perícia.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de embargos, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 110826989, contra o acordão de ID: 109506994, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que afastou a preliminar de interesse de agir e alegação de Prescrição. E, face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para R$1.500,00, art.85, §11 do NCPC.

Em resumo, a razões de ID: 110826989: (i) omissão do julgado quanto a prescrição da pretensão autoral haja vista a declaração realizada pelo perito no laudo pericial, atestando a consolidação/estabilização da invalidez desde a data do sinistro; além de presquestionar matéria.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 110826989, contra o acordão de ID: 109506994, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que afastou a preliminar de interesse de agir e alegação de Prescrição. E, face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para R$1.500,00, art.85, §11 do NCPC.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que a condenação indenizatória em valor inferior ao pretendido não gerar, in casu, sucumbência recíproca; a correta fixação dos honorários de forma equitativa em face de condenação de baixo valor, art. 85, §8º do NCPC; majoração dos honorários recursais tendo em vista o fracasso do apelo.

Sobre o tema eis a lição de Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2ª ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 304:

"A teor do art. 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura omissão a inércia do órgão julgador diante da matéria apreciável de ofício. Padece de obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível."

Bem a propósito da questão:

‘RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO (...) 2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...) (STJ/REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. EXAME DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. (...). (STJ/AgInt no REsp 1581885/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/16, DJe de 14/09/2016)’.

No mesmo sentido colaciono decisões dos colendos Tribunais de Justiça Mineiro e Gaúcho, ostentando os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE. 1 - Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material. 2 - Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica nele tratada. 3 - Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cv 1.0240.15.000113-1/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, devem estar presentes os requisitos previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal pertinente à matéria devolvida não caracteriza omissão, pois o juízo não está limitado aos argumentos apresentados pelas partes, devendo aplicar ao caso concreto os adequados para a composição da lide, nos moldes do artigo 371 do CPC, que consagra o princípio Persuasão Racional do julgador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ/RS, Embargos de Declaração Nº 70074739608, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)’.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiç

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos na origem contra o aresto local não consistem na indicação de nenhum dos vícios de expressão (a saber, omissão, obscuridade ou contradição), mas representam tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 749.327/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2016)’.

Importante salientar, que tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico realizado em juízo, até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo médico, pois inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que a parte apelante teve ciência inequívoca de sua invalidez antes da perícia.

Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. Enquanto ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão e a necessidade de intervenção cirúrgica, bem como o período para completa recuperação da paciente, há que se concluir que a parte embargada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização da perícia médica.

Ademais, a parte Embargada/autora não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Cumpre abordar, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022